Tribunal: CARF
Processo: 12457.006995/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.006995/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.912 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CRISTIANO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/03/2007
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULO ABANDONADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Nas infrações de posse e circulação de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação idônea, independe quem seja o real proprietário da mercadoria e
a intenção do agente, visto que objetiva e solidária a responsabilidade entre o
infrator e o proprietário do veículo abandonado.
Afasta-se a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, nos casos de
alienação, quando provada mediante documento público ou particular, que a
transação se deu anteriormente a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da 2a Turma da DRJ/FNS que, por
maioria de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, aqui
Recorrente, mantendo incólume o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal para aplicação
de multa em razão de posse e circulação de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.006995/2009-80
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.912 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.006995/2009-80

A fim de retratar com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento processual,
adoto o relatório constante no acórdão recorrido no 07-42.082, abaixo reproduzido:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 14.000,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo e do auto de infração com apreensão de mercadorias n° YD03879,
bem como dos demais documentos existentes nos autos, nos quais se baseou que, junto
ao veículo, FIAT/Premio CS 1.3, placas BPM-6030, foram encontrados 7.000 maços de
cigarros, sem que houvesse prova da regular introdução no território nacional.
A abordagem foi efetuada pela Equipe de Fiscalização do PRECOM no Depósito de
Reciclagem - Jd. Jupira, em Foz do Iguaçu - PR. O veículo foi encontrado abandonado.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias com vistas a aplicar a pena
de perdimento aos cigarros apreendidos a fiscalização lavrou o presente auto de infração
(para exigência da multa prevista no art. 3o, parágrafo único do Decreto-lei no 399/1968,
com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no 10.833/2003.
Cientificado, o interessado apresentou impugnação de folhas 23 a 26, anexando os
documentos de folhas 27 e 28. Em síntese apresenta as seguintes alegações:
Que, desconhecia qualquer atividade ilícita com seu veiculo, bem como não tinha
participação no referido transporte, pois o veiculo havia sido vendido a alguns meses,
mas o impugnante não efetuou a transferência do bem junto ao DETRAN;
Que, não sendo proprietário, detentor ou transportador das mercadorias, não há que se
falar em aplicação da multa;
Que a multa tem efeito confiscatório Requer, seja recebida a impugnação e, ao final
anulado o auto.
É o relatório.
Ato contínuo, mediante e-fls. 31/35, o juízo a quo manteve a penalidade incorrida
no art. 3o, parágrafo único do Decreto-lei no 399/1968 (com a redação dada pelo artigo 78 da Lei
no 10.833/2003), especialmente porque ausentes provas para confirmação dos argumentos
deduzidos pelo Recorrente via impugnação.
Devidamente intimado contra o r. decisum, o Recorrente interpôs recurso
administrativo voluntário, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de responsabilidade, em
razão de alienação do veículo abordado com as mercadorias; e, (ii) a necessidade de suspenção
da exigibilidade do crédito, de acordo com o inciso III, do art. 151 do CTN.
Sem juntada de provas tanto na impugnação quanto no presente expediente
recursal.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.912 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.006995/2009-80

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchido os demais requisitos formais, que o presente
recurso deve ser conhecido e processado.
Abaixo faço breve introito antes de examinar a tese da defesa.

Do ilícito contrabando de cigarros.
Depreende-se da leitura dos autos estar-se diante de multa regulamentar de
Imposto de Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com
desemparado de documentação, cuja infração está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
O auto se deu na esteira dos artigos 599, 600, 601, 602 e 693 todos do Decreto no
6.759/2009, porquanto evidenciada a importação irregular de cigarros, vejamos:
Art.599. A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas
em legislação específica (Lei no 9.532, de 1997, art. 45).
Parágrafo único. A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1o, capute§3o, com a redação
dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 32).
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, o infrator está sujeito à sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
A penalidade se dará contra aquele que tem a posse ou realiza o transporte ilegal
da citada mercadoria, de origem estrangeira, sem provas da importação regular, sendo irrelevante
o real proprietário, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária nestes casos, consoante
previsão expressa no art. § 2o do art. 673 e no inciso II do art. 674, ambos do Decreto no
6.759/2009, in verbis:
Art. 673. [omissis]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.912 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.006995/2009-80

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Prossigo com a análise dos fatos.

Apuração dos fatos.
Dada a ausência de responsável pelo veículo e pela mercadoria no momento da
abordagem policial que o auto de infração fora lavrado contra o Recorrente, na figura de
responsável solidário, já que proprietário do veículo, segundo preconiza o art. inciso II do art.
674, ambos do Decreto no 6.759/2009. Vejamos:

O Recorrente apresentou impugnação defendendo o cancelamento da autuação,
porque embora não efetivada a transferência do veículo junto ao DETRAN, o mesmo foi objeto
de alienação a terceiros, contudo sem trazer provas capazes de consolidar a transação efetuada,
bem como em razão do caráter confiscatório da multa aplicada.
Por essa razão, restou mantida a autuação pela DRJ. Extrai-se o seguinte excerto
do voto:
Incumbe ao interessado, como se sabe, ao apresentar a impugnação, trazer os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, conforme disposto no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972. Neste sentido, no presente caso, não trouxe qualquer elemento que pudesse
laborar a seu favor, não trouxe à luz provas de fatos ou argumentos que pudessem
excluir a sua responsabilidade nos termos da legislação.
Registre-se que as mercadorias foram encontradas no interior do veículo, em quantidade
muito grande, situação que tipifica o uso do veículo como meio de transporte para os
cigarros. Portanto, a conduta do interessado se subsume ao disposto na lei.
Sobre a alegação de que a autuação tem efeito confiscatório, tem-se que a Constituição
Federal, em seu artigo 150, IV, veda às pessoas jurídicas de direito público a utilização
de tributo com o efeito de confisco, clara limitação ao poder de tributar.
Pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional, não podendo este último instituir tributo
que tenha efeito confiscatório, dirige-se ao legislador ordinário e não ao servidor
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.912 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.006995/2009-80

público que aplica a lei. Finalmente, num segundo momento, o princípio dirige-se,
eventualmente, ao Poder Judiciário que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
Todavia, não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à administração tributária.
Esta se submete ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar à aplicação de lei
editada conforme o processo legislativo constitucional. Não cabe à administração
tributária criar a lei, e muito menos se furtar a aplicá-la ou negar sua vigência. Ao
contrário, a administração deve continuar a observar a lei até que outra a revogue, ou
então que o Poder Judiciário a afaste.
A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput),
especialmente em matéria de administração tributária, que é uma atividade
administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
Frente ao cenário, o Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando a tese
trazida anteriormente que rodeia a respeito da suposta ausência de responsabilidade, em razão de
alienação do veículo abordado com as mercadorias.
Sem delongas, entendo que a autuação deve ser mantida já que, mais uma vez, o
Recorrente não cuidou de colacionar elementos probatórios a infirmar o auto de infração, trago
como exemplo, o contrato de compra e venda e o recibo de pagamento.
Diante disso, sem provas contundentes da transação para aclarar a negociação
firmada, prevalece à presunção relativa de propriedade sobre o bem móvel.
Na esteira prevê a Súmula no 489 do STF:
A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato
não foi transcrito no registro de títulos e documentos.
Interpretando a summa, conclui-se que o contrato de compra é apto a certificar o
negócio jurídico celebrado.
Então, apesar de inexistente a regularização do bem móvel junto ao órgão
competente, no caso em tela, o DETRAN, o contrato seria capaz de provar a transferência de
titularidade.
Destaca-se, ainda, que a comunicação de venda não é ônus exclusivo do
adquirente. O Código de Trânsito Brasileiro, por meio do art. 134, prevê a possibilidade de o
alienante requerer a transferência de titularidade do veículo, in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece reforma.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.912 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.006995/2009-80

Por fim, no que toca ao pedido de suspenção da exigibilidade do crédito, de
acordo com o inciso III, do art. 151 do CTN, apesar de a multa recorrida versar sobre crédito de
natureza não tributária, a suspensão de sua exigibilidade se dá com fulcro no art. 151, inciso III
do CTN, porquanto acessória1 o dever pelo contribuinte junto ao Siscomex Carga, bem como
consoante previsão expressa no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Logo, uma vez tempestivo o recurso à cobrança da multa é suspensa de pronto.

Conclusão.
Ao todo o exposto, por falta de provas a confirmar a alegada alienação do veículo
abandonado com mercadorias sem documentação idônea, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[omissis]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital